Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-39.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Golpe do falso intermediário. Venda de veículo pela plataforma "OLX". Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela requerente. EXAME: Autora e réu que foram vítimas de golpe do falso intermediado por terceiro estranho à lide. Nulidade do negócio jurídico por dolo de terceiro "ex vi" do art. 148 c/c 171, inciso II, do Código Civil.Contribuição de ambas as partes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Golpe do falso intermediário. Venda de veículo pela plataforma "OLX". Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela requerente. EXAME: Autora e réu que foram vítimas de golpe do falso intermediado por terceiro estranho à lide. Nulidade do negócio jurídico por dolo de terceiro "ex vi" do art. 148 c/c 171, inciso II, do Código Civil.Contribuição de ambas as partes para a fraude por terem agido com pouca cautela. Inexistência de culpa exclusiva da vendedora. Ônus financeiro que deve ser suportado em igual proporção entre as partes. Culpa concorrente configurada. Inteligência do art. 945 do Código Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.